Tribunal: TJES
Processo: 5006817-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006817-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA FLAVIA LOPES DA SILVA KLUG BARROS

AGRAVADO: THIAGO PINHEIRO BARROS e outros (3)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5006817-59
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA FLÁVIA LOPES DA SILVA KLUG BARROS

AGRAVADOS: THIAGO PINHEIRO BARROS, BARROS SERVIÇOS LTDA., LAIZA UAIRA MESQUITA DALMAN E MARYCAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre
pelo
critério d
a
intervenção mínima,
positivado nos arts. 2º, III e 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica)
.

2.
A

intervenção judicial em uma sociedade empresária deve ocorrer em hipóteses excepcionais, sobretudo para a manutenção da fonte produtora, responsabilização do administrador ímprobo, anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.

3.
A
pretensão
da agravante de afastar o agravado da administração da sociedade Barros Serviços Ltda.,
com fundamento na suposta
prática de atos de má gestão,
fraude
ou
irregularidade na
a
dministração
da empresa,
demanda
inequívoca dilação probatória,
eis que não comprovada pelos documentos anexados autos autos até o momento
.

4.

Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS
,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto
do
Eminente Relator.

Vitória, ES, 23 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5006817-59
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA FLÁVIA LOPES DA SILVA KLUG BARROS

AGRAVADOS: THIAGO PINHEIRO BARROS, BARROS SERVIÇOS LTDA., LAIZA UAIRA MESQUITA DALMAN E MARYCAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre
pelo
critério d
a
intervenção mínima,
positivado nos arts. 2º, III e 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica)
.

Destarte, a
intervenção judicial em uma sociedade empresária deve ocorrer em hipóteses excepcionais, sobretudo para a manutenção da fonte produtora, responsabilização do administrador ímprobo, anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. POLO ATIVO. SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. AFFECTIO SOCIETATIS. QUEBRA. INSUFICIÊNCIA. EXCLUSÃO. SÓCIO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PREVISÃO. CONTRATO SOCIAL. LEI. VIOLAÇÃO. FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. CABIMENTO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SUPLETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. INCIDÊNCIA.

[...]

5. A intervenção mínima do Poder Judiciário em disputas societárias significa o reconhecimento de que a regulação da matéria societária se dá a partir do princípio da supletividade, tal como disposto no art. 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019 - Lei da Liberdade Econômica.

[...]

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”.

(REsp n. 2.142.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024)

“
MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SÓCIO MAJORITÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.

[...]

- As discussões judiciais acerca administração de sociedades limitadas deve caminhar, via de regra, não para a intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do administrador improbo, para a anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.

- A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima.

[...]”.

(MC n. 14.561/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2008, DJe de 8/10/2008)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, do qual são exemplos os seguintes precedentes:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – EMPRESA FECHADA - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.

1. A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima.

2. A intervenção judicial em uma sociedade empresária deve ocorrer em hipóteses excepcionais, sobretudo para a manutenção da fonte produtora, responsabilização do administrador ímprobo, anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.

[...]

5. Agravo de instrumento desprovido. Julgamento dos agravos internos de Id. 753595 e Id. 1044527 e dos embargos de declaração de Id. 1896114 julgados prejudicados”.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001990-44.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 17/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESTITUÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR - SOCIEDADE LIMITADA ENTRE IRMÃOS - RELAÇÕES PRIVADAS - ANTERIOR AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - APURAÇÃO DOS ATOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL - PODER JUDICIÁRIO - PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - RECURSO DESPROVIDO.

- A destituição de sócio na administração de sociedade limitada deve ser feita somente em situações excepcionais, observado o princípio da autonomia privada, devendo o Poder Judiciário pautar-se por um critério de intervenção mínima.

[...]

- Recurso desprovido”.

(TJMG – AP nº 10000210101366006, Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 08/02/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/02/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR - DESTITUIÇÃO DE SÓCIOS DA FUNÇÃO DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES - AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES COMO SÓCIOS-ADMINISTRADORES - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência almejada, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

Destituir, incluir ou substituir sócios da administração de uma sociedade empresária para fins de validação dos atos do administrador substituinte trata-se de medida gravosa, que exige prudência na intervenção do Poder Judiciário, só se justificando em casos graves, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

A pretensão de afastamento de sócio da administração da sociedade por prática de atos de má gestão e de irregularidades na referida administração demandam a necessidade de instrução probatória submetendo-se a questão ao crivo do contraditório e ampla defesa”.

(TJMT – AI nº 10254643120208110000, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DISSENSO ENTRE SÓCIOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR - INTERVENÇÃO JUDICIAL ADMITIDA SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS E DE FORMA PROVISÓRIA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

[...]

- A intervenção do Poder Judiciário na economia interna de sociedade empresária deve ser comedida, sob pena de o Estado limitar a livre iniciativa e agredir a liberdade associativa - Não se nomeia administrador judicial, quando o material probatório não é suficiente para reconhecer que o sócio-administrador esteja colocando em risco o patrimônio e interesses da empresa”.

(TJMG – AI nº 08492653720198130000, Relator: Des. Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/11/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2019)

Acresça-se que
a destituição ou substituição de
sócio
s
da administração de uma sociedade empresária
constitui
medida gravosa, que exige prudência na
atuação
do Poder Judiciário,
sendo
justifica
da apenas quando comprovado o cometimento de falta
grave
, o que não
foi demonstrado nesta fase inicial do processo
.

Assim, a pretensão da agravante de afastar o agravado Thiago Pinheiro Barros da administração da sociedade Barros Serviços Ltda., com fundamento na suposta prática de atos de má gestão, fraude ou irregularidade na administração da empresa, demanda inequívoca dilação probatória, eis que não comprovada pelos documentos anexados autos autos até o momento.

A despeito da gravidade dos fatos narrados na inicial, os documentos apresentados pela agravante não comprovam que o agravado está utilizando a estrutura e o maquinário da empresa Barros Serviços Ltda., para exercer suas atividades empresariais e emitindo notas fiscais em nome de terceiros, a fim de desviar os valores recebidos.

Averbe-se que não há nos autos nenhum elemento de prova que demonstre que os serviços descritos nas notas fiscais anexadas à inicial foram prestados pelo agravado Thiago Pinheiro Barros ou com a utilização do maquinário de propriedade da empresa da qual a agravante é sócia.

D
estarte,
em vista da
ausência
dos requisitos
previstos no
art.
300 do CPC
,
não há o que justifique a reforma da
decisão que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.